Tribunal: TJDFT
Processo: 0726012-41.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. Juizado Especial Cível. Recurso inominado. Acidente de trânsito. Responsabilidade civil. Orçamento. Validade. Ausência de prova capaz de afastar a idoneidade dos orçamentos apresentados pelo autor. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pela primeira ré em face da sentença julgou procedente o pedido para condená-los, de forma solidária, a pagarem o valor de R$ 6.595,25 ao autor. Narra o autor que seu veículo foi abalroado na parte traseira por outro de titularidade da recorrente, e conduzido pelo segundo réu.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente aponta a existência de divergência substancial nos valores indicados nos orçamentos apresentados pelo recorrido em relação aos orçamentos apresentados por ela. Diz que as peças e serviços são diferentes e que os reparos previstos nos orçamentos apresentados pelo recorrido não condizem com os danos sofridos. Requer (i) a reforma da sentença para fixar o valor da condenação com base na média dos orçamentos apresentados pelo recorrente; (ii) subsidiariamente, a anulação da sentença por error in judicando, com a remessa dos autos ao juízo de origem para instrução processual e; (iii) em caso de manutenção da condenação, que seja autorizado o parcelamento do débito em 6 (seis) vezes.
4. Em contrarrazões, o recorrido sustenta a idoneidade dos orçamentos apresentados, pois foram elaborados mediante avaliação presencial do veículo e abrangem a totalidade dos serviços indispensáveis à reparação completa.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar a idoneidade dos orçamentos apresentados pelas partes.
III. Razões de decidir
6. Inicialmente, reforça-se que o abalroamento e o dano foram devidamente comprovados, de modo que, nesse ponto, não há divergência entre as partes. A questão controvertida a ser analisada restringe-se, unicamente, à idoneidade dos orçamentos apresentados pelas partes.
7. O orçamento, desde que idôneo e coerente com os danos descritos, constitui elemento hábil a comprovar os danos materiais alegados. Por isso, a simples impugnação dos orçamentos apresentados por aquele que sofreu o dano, sem a apresentação de prova robusta em contrário, é insuficiente para afastar a validade do documento.
8. De fato, constata-se que o orçamento de menor valor apresentado pelo recorrido é coerente com os danos descritos em sua petição inicial, o qual foi elaborado após devida inspeção veicular pela oficina. Por outro lado, os orçamentos apresentados pela recorrente não foram elaborados após inspeção veicular, de forma que são incompatíveis com o dano sofrido pelo recorrido.
9. Nota-se, assim, que a condenação observou o direito de recomposição do patrimônio danificado, em estrita observância aos artigos 186, 927 e 944, do Código Civil.
10. Igualmente infundado o pedido subsidiário de anulação da sentença por error in judicando. O magistrado de origem apreciou adequadamente as provas constantes dos autos e fundamentou sua decisão de forma suficiente, inexistindo cerceamento de defesa ou necessidade de dilação probatória. A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura, por si só, vício apto a ensejar nulidade.
11. Quanto ao pedido de parcelamento do débito, cumpre ressaltar que tal pretensão não se coaduna com a fase de conhecimento. Inviável, portanto, sua apreciação neste momento processual.
12. Assim, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
15. O autor foi patrocinado em juízo por advogado dativo, nomeado ao ID 79538247. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital n. 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital n. 7.157/22, fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono do autor.
Tese de julgamento: "É válida a condenação baseada em orçamento elaborado após inspeção veicular, quando inexistente prova robusta em contrário.".